Tribunal: TJMT
Processo: 1028862-10.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028862-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVANTE), A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.934.251/0001-60 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (AGRAVADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS AO SUS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica sem fins lucrativos contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu liminarmente o arresto de R$ 80.000,00 por meio do SISBAJUD, antes da citação da executada. A agravante alegou nulidade da medida por ausência de contraditório e demonstração dos requisitos legais, além da impenhorabilidade dos valores constritos por serem oriundos de repasses públicos vinculados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de arresto cautelar de ativos financeiros antes da citação da parte executada, sem demonstração dos requisitos legais; (ii) estabelecer se os valores constritos, oriundos de verbas públicas destinadas à saúde, são absolutamente impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto de ativos financeiros antes da citação configura medida de caráter excepcional, só admissível mediante demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, como ocultação patrimonial ou comportamento doloso do devedor, o que não se verificou no caso.

A inexistência de diligências prévias para localização e citação da executada e a ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo de frustração da execução impedem o deferimento da medida constritiva, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Os valores arrestados são oriundos de repasses públicos vinculados à prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, o que atrai a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IX, do CPC.

Por se tratar de entidade filantrópica sem fins lucrativos, os efeitos da constrição judicial incidem diretamente sobre a continuidade dos serviços médico-hospitalares prestados à população, caracterizando risco de dano reverso e comprometendo a função social da instituição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002659-64.2023.8.11.0005, movida por A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS, recebeu a petição inicial e deferiu, liminarmente, o arresto cautelar de R$80.000,00 por meio do SISBAJUD, mesmo sem a citação da parte executada.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma: (i) que a medida de arresto foi deferida de forma indevida, pois realizada antes da tentativa de citação, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) que o arresto foi executado em data anterior à própria decisão que o autorizou, gerando nulidade insanável; (iii) que os valores bloqueados são oriundos de repasses públicos destinados exclusivamente ao custeio de serviços de saúde, prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o que atrai a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IX, do CPC; (iv) que a agravante é entidade filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida por meio de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, tendo, portanto, direito ao benefício da justiça gratuita, com base em precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal; (v) que há evidente preclusão
pro judicato,
pois o mesmo juízo já havia, anteriormente, rejeitado a isenção de custas com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.077/2020, decisão que fora mantida por esta Corte em grau recursal; (vi) que há perigo de dano reverso, pois a manutenção do bloqueio compromete diretamente a continuidade dos serviços médico-hospitalares da entidade, cuja folha de pagamento e obrigações assistenciais foram severamente atingidas pela constrição.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o imediato desbloqueio dos valores arrestados e a concessão do benefício da assistência judiciária. No mérito, pede o provimento do recurso, para anular ou reformar a decisão agravada, com a consequente liberação dos valores arrestados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi deferida (ID 312694351), suspendendo os efeitos da decisão e determinando o desbloqueio da quantia arrestada.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 316418379), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

A decisão agravada, em um juízo de cognição sumária, acolheu o pleito dos exequentes para determinar o arresto cautelar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) das contas da executada, ora agravante, antes mesmo de sua citação, como forma de garantir a futura satisfação do crédito exequendo.

A insurgência da recorrente, por sua vez, ancora-se em múltiplos fundamentos que, em conjunto, apontam para a insubsistência do ato judicial. A argumentação recursal transita desde um vício processual de preclusão
pro judicato
, passando pela ilegalidade intrínseca do arresto inaudita altera parte na ausência de seus pressupostos, até alcançar a tese de mérito de maior envergadura, qual seja, a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos por sua natureza e destinação pública.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu o arresto cautelar de ativos financeiros da agravante, antes de sua citação, em sede de execução de título extrajudicial que visa à satisfação de honorários advocatícios.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, devendo a decisão agravada ser integralmente reformada, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente concedida. Explico.

O arresto de bens antes da citação do executado é medida de caráter excepcionalíssimo, que subverte a lógica do contraditório e somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa e inequívoca, os requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta a nulidade da decisão por manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), visto que a medida constritiva foi deferida sem qualquer tentativa prévia de citação ou intimação válida, não havendo nos autos elementos concretos a indicar comportamento doloso, ocultação patrimonial ou estado de pré-insolvência.

Aduz, ainda, que o bloqueio recaiu sobre recursos públicos vinculados à prestação de serviços de saúde conveniados ao SUS, os quais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifico que a decisão agravada autorizou medida de arresto cautelar antes mesmo da citação válida da executada, sem qualquer demonstração de tentativa frustrada de localização ou indício concreto de ocultação de bens, o que, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, inviabiliza a concessão de medidas constritivas dessa natureza, por afrontar o contraditório e o devido processo legal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO ON LINE. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
Recurso desprovido.”
(N.U 1018834-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR OCULTAÇÃO DE BENS OU PRÉ-INSOLVÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de arresto executivo online antes da citação válida do devedor configura medida de caráter excepcionalíssimo, sendo imprescindível a prova concreta da tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso do executado ou situação de pré-insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.
A simples inadimplência e a existência de outras execuções em nome do devedor não se prestam a suprir tal exigência, sendo necessária prévia tentativa de citação e esgotamento das diligências. A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida constritiva, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
”
(N.U 1001272-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

No caso concreto, inexiste qualquer fundamento idôneo que justifique o deferimento do arresto antes da citação. O simples inadimplemento de obrigação reconhecida em distrato não autoriza, por si só, medida de natureza excepcionalíssima.

Ademais, por se tratar de entidade sem fins lucrativos, há notícia de que os valores penhorados podem ser oriundos de repasses públicos vinculados ao custeio de serviços de saúde, hipótese que atrairia a impenhorabilidade absoluta.

Dispositivo
.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de confirmar a medida liminar anteriormente deferida (ID 312694351), determinando o levantamento definitivo da constrição que recaiu sobre as contas bancárias da agravante, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025